Tribunal: CARF
Processo: 11065.723661/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723661/2017-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ELUCIO ANDRE FLECK SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
José Pinheiro Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ELUCIO ANDRE FLECK SCHMIDT, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ
em Curitiba/PR, Acórdão no 109-000.675/2020, às e-fls. 70/74 que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da glosa de dedução com livro-caixa, em relação ao exercício 2015, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 36/41, e demais documentos que instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723661/2017-25
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723661/2017-25

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Dedução Indevida de Livro-Caixa
Glosa do valor de R$ *******280.461,16, indevidamente deduzido a tÌtulo de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa parcial da dedução, no valor de R$ 280.461,16 relativa a 493 lançamentos
efetuados no Livro Caixa de pagamentos a supermercados, restaurantes, bares,
lanchonetes e similares, pois conforme resposta apresentada a Intimação Fiscal n°
135/2017 tais valores referem-se a despesas com alimentação e refeições, indedutÌveis
por falta de previsÁo legal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 82/90, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Em sua defesa o impugnante aduz que é titular da empresa individual ELUCIO A F
SCHMIDT ME, inscrita no CNPJ 91.130.880/0001-76, que exerce a atividade de
Representação Comercial e que por força do § 20, inciso III, do art. 150 §20, inciso III
Decreto no 3000, de 1999, está obrigado a tributar todos os rendimentos recebidos pela
empresa individual na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física; desta forma,
no ano calendário de 2014, tendo sido informado na DAA a totalidade do faturamento
da empresa, pode deduzir as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, conforme previsto no art. 75 do Decreto no 3000, de
1999; é totalmente indevida a glosa efetuada pela fiscalização das despesas com
alimentação e hospedagem, pois, as mesmas são despesas de custeio ligadas à atividade
de representação comercial exercida pelo contribuinte, essenciais para o exercício da
sua atividade e manutenção da fonte produtora; em suas viagens necessárias para o
exercício da sua profissão, além de despesas com locomoção, também, são efetuados
gastos significativos com hospedagem e alimentação; a única condição que a legislação
exige para a dedução das despesas de custeio é de que as mesmas sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; essa exigência não permite que
a Receita Federal faça uma interpretação extremamente restritiva da legislação
excluindo as despesas de hospedagem e alimentação das despesas de viagens efetuadas
pelos Representantes Comerciais; nos termos do Parecer Normativo no 10, de 1992, se o
Representante Comercial em questão fosse um empregado de uma Pessoa Jurídica
Tributada pelo Lucro Real, todas as despesas de viagens realizadas por ele seriam
dedutíveis para a apuração do Lucro Real de seu empregador; assim sendo, não faz
sentido, nem tem nenhuma lógica a interpretação da Receita Federal em não permitir a
dedução das despesas de viagens de Representantes Comerciais que tem seus
rendimentos tributados na Pessoa Física; a Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta/Disit no 205, de 2001 já se manifestou favorável no sentido de que as despesas
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723661/2017-25

de transporte e locomoção podem ser deduzidas da receita recebida pelos representantes
comerciais autônomos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
possibilidade da dedução de despesas com alimentação e hospedagem no livro-caixa por
representante comercial.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação de
Lançamento foi realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, o contribuinte foi intimado e apresentou documentos a fiscalização, seão vejamos:
Glosa parcial da dedução, no valor de R$ 280.461,16 relativa a 493 lançamentos
efetuados no Livro Caixa de pagamentos a supermercados, restaurantes, bares,
lanchonetes e similares, pois conforme resposta apresentada a Intimação Fiscal n_
135/2017 tais valores referem-se a despesas com alimentação e refeições, indedutiveis
por falta de previsão legal.
(grifamos)
No entanto, não consta dos autos o termo de intimação, quiça a resposta e os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação do termo de
intimação emitido pela autoridade fazendária, bem como a resposta, além de todos os
documentos ofertados pelo autuado.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada aos autos do dossiê fiscal completo (Termo
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723661/2017-25

de Intimação Fiscal, bem como a resposta e todos os documentos apresentados pelo
contribuinte).
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por
serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos o dossiê fiscal, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 104
DF CARF MF
Original